Tribunal: STF
Processo: ARE 1009878
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-24
Data de publicação: 2017-03-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito processual penal. 3. Pedido de desarquivamento de inquérito policial militar. Rejeição. 4. Suposta violação aos artigos 5º, inciso LVI, 41, § 1º, e 125, § 4º, todos da CF. Alegação da existência do crime de falsidade documental, que teoricamente motivou a exoneração do agravante da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Revolvimento do acervo fático-probatório. Providência vedada em sede de recurso extraordinário (Súmula 279). Precedentes. 5. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.